Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711917-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ULISSES DANTAS DE ARAUJO RECORRIDOS: ROMUALDO DA SILVA COUTO, BRUNNA CAROLINE MARTINS DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMEDIATO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. INVIABILIDADE. EVENTUAL SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal). II. A controvérsia recursal reside na viabilidade (ou não) de imediato reconhecimento de nulidade da citação efetuada na ação possessória (ora em fase de cumprimento de sentença), em razão da ausência de plena autonomia da parte ré, ora agravante. III. A despeito da existência de ação de interdição em curso, não subsiste suporte fático-probatório suficiente para se aferir o estado de incapacidade civil do recorrente no momento da ultimação do ato citatório. IV. Importante assinalar que eventual sentença de interdição tem natureza constitutiva e, salvo pronunciamento judicial em sentido contrário, apresenta efeitos prospectivos (“ex nunc”). V. No mais, inexistem elementos indiciários que demonstrem a prática de atos de máfé a evidenciar o dolo processual da parte. VI. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 245 e seguintes do CPC, alegando ser nula a citação efetivada na ação de reintegração de posse, ao argumento de que o citando é mentalmente incapaz, acrescentando que deve ser levada em consideração a tutela antecipada deferida no processo de interdição; b) artigos 345, inciso IV, e 346, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que a revelia acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos e que o recorrido não teria juntado aos autos prova documental que demonstrasse a existência de relação jurídica entre as partes. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 245 e seguintes do CPC, pois, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “a despeito da existência de ação de interdição em curso, não subsiste suporte fático-probatório suficiente para se aferir o estado de incapacidade civil do recorrente no momento da ultimação do ato citatório” (Id. 61846421), demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 345, inciso IV, e 346, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.090.651/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017